Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720719-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, GILCIMAR DE AZEVEDO CARVALHO APELADO: GILCIMAR DE AZEVEDO CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem, uma vez que, conforme alertado pela Defensoria Pública no ID no 52369392, o réu tem advogado constituído nos autos, com procuração no ID no 51593198, juntada em 21/09/2023 e o acórdão de ID no 51754727 (de 26/09/2023) não foi publicado em nome do patrono do réu. O novo patrono do réu tinha ciência da designação da pauta, uma vez que se manifestou nos autos após a publicação da certidão de inclusão do feito em pauta de julgamento (ID no 50326786), datada de 21/08/2023. Portanto, somente se faz necessária a republicação do acórdão em nome do advogado constituído pelo réu, não havendo necessidade de repetição de qualquer outro ato no processo. Com a republicação será reaberto o prazo recursal somente para a Defesa. Cadastre-se o patrono do réu, conforme petição de ID no 51515847 e procuração de ID no 51593198. Republique-se o acórdão de ID 51754727 em nome do advogado, reabrindo-se o prazo recursal. Expeça-se a certidão requerida, conforme despacho de ID no 51645785. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador